Tribunal: TJBA
Processo: 8003453-41.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma HABEAS CORPUS CRIMINAL n.º 8003453-41.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante: PEDRO HENRIQUE REIS MAGALHÃES (OAB/BA 70.343) Paciente: JOSÉ NETO BARBOSA Advogado: Pedro Henrique Reis Magalhães (OAB/BA 70.343) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANQUE NOVO/BA Procurador (a) de Justiça: Ulisses Campos de Araújo ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RÉU PRESO. ART. 46, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva do Paciente, sob os fundamentos de desnecessidade e desproporcionalidade da medida extrema, condições pessoais favoráveis, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia. O Paciente foi preso em flagrante em 09/12/2025, pela suposta prática do delito tipificado no art. 147, do Código Penal (ameaça), no contexto da Lei n.º 11.340/2006, sem que, até a data da impetração (24/01/2026), tivesse sido oferecida denúncia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a reiteração, em novo habeas corpus, de teses já apreciadas em impetração anterior; e (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva por mais de 45 dias, sem oferecimento de denúncia, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal. III. Razões de decidir 3. Não se conhece das teses de desnecessidade e desproporcionalidade da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas, pois tais fundamentos já foram deduzidos em habeas corpus anterior em favor do mesmo Paciente (processo n.º 8080955-90.2025.8.05.0000), caracterizando reiteração de pedido vedada pelo art. 666, do CPP, e pelo art. 259, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia. 4. O art. 46, do Código de Processo Penal, estabelece o prazo de 5 dias para oferecimento da denúncia quando o réu estiver preso. 5. O Paciente permanece custodiado por mais de 60 dias, contados da prisão em flagrante até a elaboração do presente Voto (16/02/2026), sem que a denúncia tenha sido oferecida, embora o inquérito policial tenha sido relatado e encaminhado ao Ministério Público. 6. A demora na deflagração da ação penal, sem demonstração de complexidade excepcional do feito ou de manobras protelatórias da Defesa, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. 7. A manutenção da prisão preventiva por período superior ao legalmente previsto, sem deflagração da ação penal, viola os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da celeridade processual. 8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP, revela-se adequada e suficiente, sem prejuízo de nova decretação da custódia, caso descumpridas as obrigações impostas ou sobrevenham fundamentos concretos, conforme arts. 282, § 4º, e 316, ambos do CPP. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida. Tese de julgamento: 1. É inadmissível a reiteração, em novo habeas corpus, de teses já apreciadas em impetração anterior, nos termos do art. 666, do CPP, e do art. 259, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal. 2. Configura constrangimento ilegal o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, quando o réu permanece preso por período significativamente superior ao prazo do art. 46, do CPP, sem complexidade excepcional ou atuação protelatória da Defesa. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 46, 282, § 4º, 316, 319 e 666; Código Penal, arts. 147 e 121-A, § 1º; Lei nº 11.340/2006; Regimento Interno do TJBA, art. 259, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8003453-41.2026.8.05.0000, da Comarca de Tanque Novo/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Pedro Henrique Reis Magalhães, como Paciente, JOSÉ NETO BARBOSA, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tanque Novo/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, nessa extensão, CONCEDER a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Salvador, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça